Tribunal: TJMT
Processo: 1002130-95.2018.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002130-95.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), VALNEI RODRIGUES CARVALHO - CPF: 077.020.489-99 (APELADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), K. T. G. C. (APELADO), VALNEI RODRIGUES CARVALHO - CPF: 077.020.489-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SERVIÇOS DE
HOME CARE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – PROVIMENTO NEGADO AO APELO.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 1002130-95.2018.8.11.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

APELADO: K.T.G.C

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por KAMILLY THAIS GOTTERT CARVALHO, representada por seu genitor VALNEI RODRIGUES CARVALHO, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou procedente o pedido deduzido pela parte Autora,
para o fim de Confirmar, integralmente, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como consequência natural:
a)
Determinar que os requeridos, o Município de Lucas do Rio Verde e o Estado do Mato Grosso, empreendam e coadjuvem esforços no sentido de providenciar, em favor da autora Kamilly Thais Gottert Carvalho, o fornecimento periódico e contínuo, durante o tempo do tratamento médico, dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), compreendendo os seguintes itens:
a.1)
equipe multidisciplinar consistente em técnico de enfermagem/24h/dia, enfermeiro/2x/semana, nutricionista/quinzenal, enfermeira/2x/semana, visita médica/1x/semana, fisioterapia/2x/dia, fonoaudiologia/3x/semana;
a.2)
equipamentos consistentes em cilindro de oxigênio, cateter nasal n.o 1, oxímetro de pulso – modelo pediátrico, sonda naso entérica n.o 6 para alimentação, sondas de aspiração traqueal n.o 6, aspirador portátil; a.3) insumos consistentes em fraldas descartáveis, gases, esparadrapos e microporos;
b)
Estabelecer que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso V do Código de Processo Civil;
c)
Declarar encerrada a atividade cognitiva, para o fim de resolver o mérito do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

É relatado na inicial que,
a
Requerente conta com 07 meses de idade, é lactente, nascida de parto prematuro
e que
no dia do nascimento, com cerca de 10 minutos de vida, a Requerente precisou ser internada na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, haja vista a necessidade de suporte ventilatório, devido à prematuridade e muito baixo peso, evoluindo com displasia broncopulmonar com necessidade contínua de oxigênio por cateter nasal pediátrico. Seu quadro clínico ainda apresenta deficiência de deglutição e microaspirações frequentes, sendo necessária sonda nasoenteral para a dieta, alimentação.

Relata-se, ainda, que
com a alta da UTI, a Requerente foi encaminhada ao berçário, com previsão de alta somente com home care, tendo em vista necessitar de cuidados contínuos e especiais, cuidados esses que só poderão ser realizados por uma equipe multidisciplinar especializada. Acontece que, se continuar no berçário corre grande risco de infecção hospitalar, em razão de ser imunocomprometida (paciente cujos mecanismos normais de defesa contra infecção estão comprometidos),
assim
,
diante dos fatos explanados a Requerente necessita com URGÊNCIA de um tratamento adequado domiciliar, cuidados especializados por técnicos capacitados, pois sem tais, corre risco de morte, notório que seu direito a saúde tem sido violado.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu parecer, disponível no ID n. 7149091, concluiu que
a instituição de cuidados domiciliares via Home Care pode ser estabelecida, havendo também neste caso necessidade indiscutível de CUIDADOR, com acompanhamento, orientação e tratamento por equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, nutricionista, médico, fonoaudiólogo e equipe de enfermagem),
mas que,
não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela. Trata-se de procedimento eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para a paciente.

A liminar foi deferida na decisão disponível no ID n.7149092, para o fim de:
a)
Determinar que os requeridos empreendam esforços com o objetivo de providenciar o fornecimento, periódico e contínuo, durante o tempo do tratamento médico:
a.1),
dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), por equipe multidisciplinar: técnico de enfermagem/24h/dia, enfermeiro/2x/semana, nutricionista/quinzenal, enfermeira/2x/semana, visita médica/1x/semana, fisioterapia/2x/dia, fonoaudiologia/3x/semana;
a.2)
de equipamentos: cilindro de oxigênio, cateter nasal n.o 1, oxímetro de pulso – modelo pediátrico, sonda naso entérica n.o 6 para alimentação, sondas de aspiração traqueal n.o 6, aspirador portátil; e
a.3)
de insumos: fraldas descartáveis – 8 fraldas a cada 24h, gases, esparadrapos e microporos;
b)
Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de contratação, às custas dos requeridos, de empresa de iniciativa privada prestadora do serviço de atenção domiciliar, observados os termos do Ofício Circular no 22-2017, de 05 de abril de 2017
.c)
Estabelecer que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso V do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que, a decisão liminar não foi cumprida espontaneamente, o que resultou em bloqueio de valores para a disponibilização do tratamento necessário a paciente, a qual informou, na petição disponível no ID n. 7149720, que
vem recebendo tratamento e cuidados através de serviços de Home Care 24 horas junto da empresa BIOQUALITY desde 15/08/2018, conforme Decisão
ID 14537919.

O Município de Lucas do Rio Verde-MT, interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença, para que haja a condenação exclusivamente do Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação postulada nos autos, por
inexistir responsabilidade solidária entre os entes públicos
, e, assim, afastando-se, consequentemente, a condenação imposta a ora apelante.

Ademais, a municipalidade aduz que ao
Poder Executivo Municipal compete administrar os recursos públicos de sua arrecadação, e destiná-los, inclusive, a pasta da saúde,
não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na tarefa típica do Executivo,
impondo a destinação de recursos a situações individualizadas e abandonando os planos e metas administrativas traçados pelo Município,
visto que
tal atitude implica na infringência ao art. 2o da Constituição Federal, que consagra o
princípio da independência entre os Poderes.

Kamilly Thais Gottert de Carvalho, representada por seu genitor Valnei Rodrigues Carvalho, apresentou Contrarrazões do recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer presente no ID n.7965959, manifestou-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo

Consta nos autos, petição disponível no ID n. 28368450, informando que em razão do frágil e delicado estado de saúde em que se encontrava a parte autora, esta faleceu em 21.1.2019.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista que a condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos, conforme determina o artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020